Tribunal: TJMT
Processo: 1072899-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072899-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 325.668.241-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RIVAROXABANA (XARELTO) E BISOPROLOL (CONCOR). PACIENTE COM FIBRILAÇÃO ATRIAL DE BAIXA RESPOSTA VENTRICULAR COM BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL (CID I 44.2). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS NO TEMA 6 DO STF (RE 566.471) E SÚMULA VINCULANTE No 61. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. DECISÃO EXPRESSA DE NÃO INCORPORAÇÃO DA RIVAROXABANA E AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO BISOPROLOL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), conforme Súmula Vinculante no 61.

2. No caso em análise, não restou comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento Rivaroxabana (Xarelto) pela CONITEC, que expressamente decidiu pela não incorporação do fármaco ao SUS, conforme Portaria SCTIE/MS no 11, de 4 de fevereiro de 2016.

3. Quanto ao medicamento Bisoprolol (Concor), não há registro de pedido de incorporação junto à CONITEC, não sendo possível caracterizar ilegalidade, mora ou ausência de análise pelo órgão técnico.

4. A ausência de comprovação de qualquer dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF impede a concessão judicial dos medicamentos pleiteados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

O recorrente, idoso de 80 anos, diagnosticado com FA DE BAIXA RESPOSTA VENTRICULAR COM BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL (CID I 44.2), busca o fornecimento dos medicamentos XARELTO (RIVAROXABANA) 20MG e CONCOR (BISOPROLOL) 2,5MG, prescritos pela médica cardiologista que o acompanha, Dra. Ana Paula Frederico Totora (CRM/MT 8190 - RQE 3449).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que: (i) a análise da CONITEC sobre a Rivaroxabana está desatualizada, tendo ocorrido há mais de 10 anos; (ii) quanto ao Bisoprolol, não há registro de pedido de incorporação na CONITEC; (iii) o laudo médico comprova a necessidade e imprescindibilidade dos medicamentos prescritos; (iv) o parecer do NAT reconheceu os benefícios dos medicamentos pleiteados; (v) sua condição de hipossuficiência econômica está devidamente comprovada.

O Município de Alto Garças apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

Com efeito, é certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Recentemente, o STF editou a Súmula Vinculante no 61, que dispõe:
"A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)".

No julgamento do RE 566.471, o STF fixou a seguinte tese:

"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

Analisando os autos, verifico que o recorrente não comprovou o preenchimento de todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF.

Em relação ao medicamento RIVAROXABANA (XARELTO), conforme destacado pelo Ministério Público, a CONITEC expressamente decidiu pela não incorporação do fármaco ao SUS, por meio da Portaria SCTIE/MS no 11, de 4 de fevereiro de 2016, que
"Torna pública a decisão de não incorporação dos medicamentos apixabana, rivaroxabana e dabigatrana para prevenção de acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial crônica não valvar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS".

O recorrente alega que a análise da CONITEC estaria desatualizada, tendo ocorrido há mais de 10 anos. Contudo, a portaria mencionada data de 2016, ou seja, aproximadamente 9 anos, e não há nos autos qualquer comprovação de ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC.

Quanto ao medicamento BISOPROLOL (CONCOR), o próprio recorrente reconhece que não há registro de pedido de incorporação junto à CONITEC, o que impossibilita a caracterização de ilegalidade, mora ou ausência de análise pelo órgão técnico.

Ademais, embora o laudo médico ateste a necessidade dos medicamentos prescritos, não ficou suficientemente demonstrada a impossibilidade de substituição por outros medicamentos disponíveis nas listas do SUS, bem como nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

O parecer do NAT (ID 173370674) foi conclusivo no sentido de que
"o SUS assegura outros medicamentos conforme RENAME" e que "apesar da medicação solicitada apresentar efeitos benéficos, não há evidência de superioridade terapêutica dos medicamentos solicitados".

Também não foram apresentados documentos que comprovassem a eficácia, efetividade e segurança dos medicamentos respaldados por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise), conforme exigido pelo STF.

Nesse contexto, a ausência de comprovação de qualquer dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF impede a concessão judicial dos medicamentos pleiteados, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à análise administrativa ou flexibilizar os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025